Tribunal: TJPA
Processo: 0808147-20.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808147-20.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU SEM EFEITO A CONTRATO TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. AFASTADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS COM INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DE DESCANSO PARA REGULAR ATENDIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não evidenciada ilegalidade no ato administrativo que tornou sem efeito o contrato temporário com a servidora pública, uma vez que restou evidenciado que a jornada de trabalho pretendida pela impetrante ultrapassa 70 horas semanais, repercutindo, assim, em impedimento ao exercício do cargo, dada a limitação e a necessidade descanso do profissional de saúde, especialmente, para qualidade do atendimento aos pacientes.

2.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 20 de setembro de 2022. Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA, contra ato do
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIA DE ESTADO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.

A impetrante pede, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra a impetrante que é concursada como Técnica de Enfermagem no Município de Conceição do Araguaia/PA, desde 03/05/2010.

Informa que foi aprovada no processo seletivo simplificado para contratação temporária, Edital n.º 002/2019, para o cargo de Técnica de Enfermagem, tendo apresentada a documentação exigida no certame, dentre elas a Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública em que declarava seu vinculo com o Município de Conceição do Araguaia/PA, sendo publicada a contratação para vigência de 11/11/2019 a 09/11/2020.

Refere que a autoridade coatora tornou sem efeito a contratação, mediante publicação do Diário Oficial n.º 34044, o que entende haver violado o direito líquido e certo da impetrante.

Menciona que, em relação a compatibilidade de horário, conforme declaração da Diretoria do HRCA, a impetrante irá prestar serviços no período noturno, motivo pelo qual pugna pela segurança, sob argumento de é compatível com a acumulação de cargos públicos.

A impetrante assevera que em momento algum foi notificada a exercer seu direito de contraditório e da ampla defesa, sendo enquadrada na exceção constitucional do art. 37.

Ante os argumentos expostos, pugna pelo deferimento da justiça gratuita, bem como a concessão de liminar para proceder a reintegração da impetrante ao cargo para qual fora contratada.

No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória, deferi a justiça gratuita e indeferi a liminar pleiteada.

O Estado do Pará apresentou manifestação alegando a impossibilidade de cumulação de cargos públicos pela incompatibilidade de horários, indicando que a impetrante exerce jornada diária de 07:00 às 12:00 e de 14:00 ás 17:00, computando 40 horas semanais, no Município de Conceição do Araguaia. Enquanto, o cargo temporário previsto no PSS da SESPA, a jornada semanal é de 30 horas.

Assim, entende que, havendo cumulação dos cargos estadual com municipal, a impetrante teria uma jornada total semanal total de 70 horas.

Elenca entendimento firmado perante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 19336/DF sobre a indevida acumulação de cargos que ultrapasse 60 horas semanais.

Salienta a desnecessidade de instauração de processo administrativo, destacando contratação, prorrogação e/ou revogação de contratação temporária é mera faculdade administrativa, girando em torno da conveniência e oportunidade.

Assevera a impossibilidade de percepção de vencimentos de período em que não prestou serviços à administração, inexistindo arbitrariedade e impossível ressarcimento pelo período de não exercício das funções.

Pontua a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios por expressa vedação do art. 25 da Lei n.º 12.016/09.

Assim, pugna pela denegação da segurança.

O Secretário de Saúde Pública do Estado apresentou informações nos mesmos termos da representação judicial do Estado.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima manifestou-se pela não concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se a presente da ação na perquirição acerca da existência ou não do direito à contratação temporária.

Ao compulsar os autos, observa-se que a impetrante é servidora efetiva da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conceição do Araguaia, cuja carga horária é de 40 horas semanais, conforme declaração juntada aos autos (ID Num. 3463493 - Pág. 17). Enquanto que para o processo seletivo que pretende a reintegração a carga horária é de 30 horas semanais, conforme se dessume do edital colacionado (ID Num. 3463494 – Pág. 20), perfazendo o total de 70 horas semanais, o que, aparentemente, encontra óbice de limitação de horário.

Nesse cenário, observa-se que não encontra amparo legal a pretensão da impetrante de acumulação dos cargos

públicos, tendo em mira a existência de vedação definida no art. 37, XVI, da CF

m como art. 162 e 163 do RJU estadual permitem excepcionalmente a acumulação de cargos ou empregos públicos quando se tratar de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor e outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde, com profissões regulamentadas.

No caso em exame, constata-se que a impetrante é servidora efetiva da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conceição do Araguaia, cuja carga horária é de 40 horas semanais, conforme declaração juntada aos autos (ID Num. 3463493 - Pág. 17). Enquanto que para o processo seletivo que pretende a reintegração a carga horária é de 30 horas semanais, conforme se dessume do edital colacionado (ID Num. 3463494 – Pág. 20), perfazendo o total de 70 horas semanais, o que, aparentemente, encontra óbice de limitação de horário.

Como cediço, é pacífica a jurisprudência STJ sobre a possibilidade de cumulação de cargos deve haver a compatibilidade de horário e a limitação de carga horária,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA NOS CARGOS DE MÉDICO-LEGISTA E MÉDICO PERITO. CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS SEMANAIS. CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS, NA ÁREA DA SAÚDE, COM JORNADA SUPERIOR A 60 HORAS. AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Luciana Slongo Coiro contra o Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de restabelecer sua aposentadoria como Médica-Legista daquele estado.

2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao manter a sentença de improcedência, fundamentou sua decisão no entendimento de que a cumulação de cargos, na área da saúde, não pode exceder a 60 horas semanais, por força do art. 37, XIV, da CF/1988.

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais.

4. Mais até do que outros profissionais, o médico deve estar em plenas condições de descanso físico e mental para bem exercer, no cotidiano, sua nobre profissão. Um médico fatigado, submetido a jornada de trabalho superior a 60 horas semanais, é um risco para a saúde dos próprios pacientes a quem deve respeito e atendimento exemplar. Infelizmente, sabemos, são os pobres os mais diretamente afetados pela má qualidade do atendimento médico. Rico não usa serviço ambulatorial e hospitalar público; suas consultas e internação ocorrem em clínicas e hospitais privados, que mais lembram hotéis cinco-estrelas, nos quais médicos e enfermeiros, tanto quanto os pacientes, são tratados com dignidade. Permitir que, no papel ou não, médicos trabalhem mais de 60 horas vai de encontro à pretensão isonômica central do Estado Social de que os miseráveis recebam atenção estatal com mínimo de qualidade e segurança - sem distinção de classe social, gênero, raça, religião, procedência geográfica, afiliação ideológica ou partidária, orientação sexual.

5. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem-se posicionado "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal." (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

6. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes. Necessidade de adequação do entendimento desta Corte ao posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.799.589/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 11/9/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ART. 37 DA CARTA MAGNA E ART. 118 DA LEI 8.112/1990. EXEGESE JUDICIAL DAS LEIS ESCRITAS. FINALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESFORÇO INTERPRETATIVO. PREVALÊNCIA DOS ASPECTOS FACTUAIS RELATIVOS À PROTEÇÃO E À SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS OU PELA REDUÇÃO DA JORNADA, ACASO HAJA POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 37 da Constituição Federal e 118 da Lei 8.112/1990, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos tipicamente previstos no art. 37, XVI da CF, dentre eles o de dois cargos ou empregos privativos de Profissionais de Saúde, desde que haja compatibilidade de horários e os ganhos acumulados não excedam o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Lei Maior. 2. A ausência de fixação da carga horária máxima para a cumulação de cargo não significa que o acúmulo de cargo esteja desvinculado de qualquer carga horária, não legitimando, portanto, o acúmulo de jornadas de trabalhos ilimitadas, ainda que haja compatibilidade de horários, uma vez que não se deve perder de vista os limites constitucionais relativos à dignidade humana e aos valores sociais do trabalho, previstos no art. 1o., III e IV da CF.

3. O legislador infraconstitucional fixou para o servidor público a jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais, com a possibilidade de 2 horas de trabalho extras por jornada. Tomando-se como base esse preceito legal, impõe-se reconhecer que o Acórdão TCU 2.133/2005 e o Parecer GQ 145/1998, ao fixarem o limite de 60 horas semanais para que o Servidor se submeta a dois ou mais regimes de trabalho, devem ser prestigiados, uma vez que atendem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As citadas disposições constitucionais e legais devem ser interpretadas levando-se em conta a proteção do trabalhador, bem como a do paciente. Não se deve perder de vista, assim, que a realização de plantões sucessivos e intensos coloca em risco a segurança do trabalho, bem como a saúde dos profissionais e dos pacientes por eles atendidos. Trata-se, portanto, de direito fundamental que, como sabido, não pode ser objeto de livre disposição por seu titular.

5. Assim, a análise da compatibilidade de horários não deve ser apreciada com a simples ausência de choque de horários de exercício efetivo do trabalho, mas com o cuidado de garantir ao trabalhador o tempo para refeição, deslocamento e descanso necessários e suficientes para a sua adequada recuperação, a fim de não comprometer a qualidade do serviço por ele prestado, especialmente considerando tratar-se de profissional da área da saúde, que executa tarefa notoriamente exaustiva.

6. A exegese judicial das leis escritas não deve conduzir o Juiz a proclamar a supremacia absoluta ou tirânica da sua dicção, deixando de levar em conta os efeitos de tal postura cognitiva do ordenamento normativo, como se a solução das disputas e dissensos encontrasse resposta cem por cento elaborada no ditado das leis; pelo contrário, cabe ao Julgador verificar, criteriosamente, se a aplicação automática e a crítica do dispositivo legal não se mostra nociva, perversa ou geradora de danos ou prejuízos, cabendo-lhe evitar essa solução quando tal resultado se mostra visível e inevitável. 7.
No presente caso, a Servidora Pública exerce em concomitância dois cargos públicos privativos da área da Saúde, com carga horária que ultrapassa 60 horas semanais, com sacrifício dos intervalos de repouso e lazer, o que lhe vêm em desfavor da sua própria saúde e põe em risco de dano involuntário a segurança dos pacientes.

8. Fixadas tais premissas, não se mostra desarrazoado assegurar-se ao Servidor o direito de opção pela redução da jornada no cargo que melhor lhe aprouver, acaso seja possível, a fim de ajustar o limite máximo de 60 horas semanais ou, ainda, optar por um dos cargos, afastando-se a eventual nota de má-fé ou de improbidade na precedente acumulação.

9. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 490.060/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. CARGA HORÁRIA. SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato da Diretora da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Federal de Bonsucesso, que declarou a ilegalidade da acumulação do cargo público de Auxiliar de Enfermagem do Ministério da Saúde (carga horária de 30 horas semanais) com o de Técnica de Enfermagem no Hospital Universitário Pedro Ernesto (32,5 horas semanais, em regime de plantão de 12,5h por 60h).

2. A sentença concedeu a segurança para que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato que restrinja ou obste a acumulação de cargos públicos exercidos pela impetrante no Hospital Federal de Bonsucesso e no Hospital Universitário Pedro Ernesto, com base na limitação da jornada de trabalho a sessenta horas semanais, cabendo à Administração Pública aferir a existência ou não da compatibilidade de horários.

3. A parte recorrente afirma que haveria ilegalidade na acumulação de dois cargos públicos de Auxiliar e Técnico de Enfermagem que perfazem 72,5 horas semanais de trabalho, estando contrariados os princípios da eficiência, da impessoalidade, da supremacia do interesse público (art. 2º da Lei 9.784/1999), bem como do art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, que prevê a possibilidade de acumulação de cargos desde que haja compatibilidade de horários.

4. O Acórdão do Tribunal de origem diverge do entendimento do STJ quando a Primeira Seção reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais
(STJ, MS 19.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2014).

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DO NÚMERO DE HORAS DEVE SER OBSERVADA A LUZ DOS PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E, DA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar ao direito da Apelante à manutenção de jornada superior a 60 horas semanais decorrente da acumulação de cargos públicos de professor da Rede Municipal e de especialista em educação no Estado do Pará.

2-Registra-se que, via de regra, a Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, porém excepciona a regra nas hipóteses previstas no art. 37, XVI. Depreende-se do mencionado dispositivo que os requisitos exigidos para a cumulação de cargos quando há permissão constitucional de acumular são a compatibilidade de horários e a observância do teto de vencimentos e subsídios previsto no inciso XI do art. 37 da CF.

3-Da análise dos autos, observa-se que há acumulação de cargos de Técnica

em Educação no Estado, hoje denominada Especialista em Educação Classe II, exercido desde 2008 e, de Professora Pedagógica I exercido no Município, desde 2007, constatando-se que por ocasião do ajuizamento da demanda e questionamentos, possuía a autora carga horária de 30h semanais no Estado e de 40h semanais no Município, ultrapassando a carga horária máxima de 60 horas semanais para cumulação de cargos, consoante vem sendo o entendimento jurisprudencial. Precedentes do STJ.

4-Com efeito, forçoso reconhecer a impossibilidade de exercício de jornada em situação de cumulação de cargo público que ultrapasse o limite de 60 horas semanais, sob pena de violação dos princípios constitucionais relativos da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, além de buscar a eficiência do serviço público, sendo este o entendimento da jurisprudência do STJ como já enfatizado, reconhecendo-se que acima disso, haverá o comprometimento da eficiência do serviço público, colocando em risco, inclusive, a saúde do agente público, pois não terá tempo suficiente para realizar o descanso entre as jornadas.

5-Restando demonstrado que a carga horária exercida pela Apelante nos cargos cumulados, extrapola o limite de 60 horas semanais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

6- Apelo conhecido e não provido. À

unanimidade.

(2019.05231449-69, 211.229, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020-01-07)

Presente essa moldura, evidenciado que a jornada de trabalho pretendida pela impetrante ultrapassa 70 horas semanais, repercute em impedimento ao exercício do cargo, dada a limitação e a necessidade descanso do profissional de saúde, especialmente, para qualidade do atendimento aos pacientes.

Da mesma forma que não há razão para questionamentos sobre o ato administrativo de suspensão da contratação temporária, tendo em mira a necessidade de interesse público nessa contratação, não havendo ilegalidade na dispensa por conveniência pública.

A respeito do pleito de percepção de vencimentos de período em que não prestou serviços á administração, não havendo em que se falar em ressarcimento.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
DENEGO A ORDEM,
por ausência de direito líquido e certo
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/09/2022